Tribunal: TJDFT
Processo: 0746699-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 523 DO CPC/15. MULTA E HONORÁRIOS. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DAS PARCELAS SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nos termos do art. 523, §1o, do CPC/15, a incidência da multa de 10% e dos honorários de 10% pressupõe a prévia intimação do executado para pagamento voluntário no prazo de quinze dias.
2. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, as parcelas que se tornam exigíveis no curso do processo integram o objeto da condenação (art. 323 do CPC/15), mas sua exigibilidade depende de prévia definição de liquidez, sobretudo quando há divergência de cálculos a exigir atuação da Contadoria Judicial.
3. Inexistindo intimação para pagamento voluntário das parcelas vencidas no curso do cumprimento de sentença — cuja liquidez somente se consolidou após apuração técnica —, não há falar em incidência automática da multa e dos honorários de que trata o art. 523, §1o, do CPC/15.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.